Tribunal: TJDFT
Processo: 0735663-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora via SisbaJud. Bloqueio. Conta-poupança. Conta que registra movimentações financeiras. Impenhorabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Penhora via SisbaJud. Bloqueio. Conta-poupança.
II. Questão em discussão
2. Saber se a penhora deve ser mantida pelo fato de a conta registrar movimentações financeiras.
III. Razões de decidir
3. Correta a decisão que determina o desbloqueio de constrição que incidiu sobre conta poupança em que se encontrava depositada quantia inferior ao limite legal coberto pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, CPC, mostrando-se irrelevante que a movimentação de ativos financeiros em conta poupança não seja restrita a depósitos e investimentos de poupança, assumindo importância o valor-limite.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
---------
Art. 833, X, CPC.